Tribunal: STF
Processo: HC 211395
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cleidiane Cristina Segal, em favor de Ligia Maria Robertoni, contra decisão monocrática proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC nº 686.438/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por Lígia Maria Robertoni contra a decisão monocrática, de minha relatoria, que indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus, conforme esta ementa (fl. 281): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. Writ indeferido liminarmente. 



    Pretende a agravante, em síntese, a reforma da decisão objurgada, para que seja reconhecido o privilégio do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, readequando o regime prisional”. (eDOC 2, p. 310)



    No STJ, agravo foi desprovido. 



    Nesta Corte, a defesa requer a fixação do regime semiaberto como início de cumprimento de pena, independentemente da aplicação do redutor.



    É o relatório.



    Decido.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Sob o crivo do contraditório, o policial civil Roberto Gurgueira Nogare narrou que recebeu informação de que um integrante de organização criminosa, alcunhado “véio”, gerenciava duas áreas de tráfico de drogas na cidade – Jardim Tancredo Neves e Jardim Santa Cruz. De posse das informações obtidas, encetou diligências para localizar a pessoa apontada e averiguar a denúncia, oportunidade em que identificou o carro do réu Alessandro, um Toyota Corolla, tendo-o acompanhado a partir do mês de novembro do ano passado. Contou que ele percorria sempre a mesma rota, passando pelos locais mencionados na denúncia anônima, e recolhendo alguma coisa. Por volta do final de novembro, não mais visualizou o automóvel, descobrindo posteriormente que o acusado havia trocado de carro, deslocando-se então com um Chevrolet Meriva, pertencente à corré Lígia. Asseverou que, nos primeiros dias, era Alessandro quem conduzia o veículo, mas depois Lígia passou a exercer a função de motorista, percorrendo sempre o mesmo circuito, buscando o réu pela manhã e percorrendo os pontos de tráfico de drogas. Aduziu que, na véspera da prisão dos réus, a corré não conseguiu sair com o veículo, oportunidade em que o acusado foi à pé até a residência dela, levando um galão, possivelmente contendo combustível, e depois saíram com o carro. Na manhã seguinte, antes de ir buscar o corréu, Lígia pegou duas mulheres em um posto de combustíveis, levou-as até uma residência situada defronte ao ponto de tráfico do Jardim Santa Cruz, e retornou ao seu apartamento. Aproximadamente uma hora depois, saiu para buscar o investigado e neste momento foram abordados. Na casa de Alessandro foram localizados telefones celulares e dinheiro. Já nas buscas na casa de Lígia, que negava o tráfico, afirmando ser motorista de aplicativo de corridas, localizou no guarda-roupas 1.344 pedras de crack. Lígia, então, mudou sua versão e apontou que havia mais droga dentro de uma caixa de sabão em pó, onde foram localizados 277 microtubos contendo cocaína. Ela afirmou que recebia trezentos reais por semana para transportar o corréu e guardar as drogas. 



    Quanto à ré Lígia, observo que é primária e não ostenta antecedentes desabonadores, por isso e pelas demais circunstâncias judiciais, fixo as penas em seus patamares mínimos de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico, e de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação para o tráfico. 



    Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Observo que a confissão em juízo foi apenas parcial, buscando eximir o corréu da responsabilidade penal e afastar sua condenação pela associação. Ademais, impossível se diminuir as penas aquém dos patamares mínimos. 



    Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, posto que há provas de que a acusada e Alessandro associaram-se para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, torno as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o delito capitulado no art. 35, caput, da mesma lei. 



    Ademais, a grande quantidade de drogas apreendida em sua residência demonstra sua ligação com o crime organizado, não se podendo crer que tal quantidade seria confiada a pessoa ainda estranha ao tráfico. 



    Finalmente, por força do concurso material de infrações, somo as penas já individualizadas e motivadas, aplicando à acusada as penas de 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, estes fixados no mínimo legal. (…)



    As penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado, por expressa disposição legal. Anoto que o condenado Alessandro é reincidente, o que reforça, no seu caso, a necessidade de fixação do regime mais gravoso para cumprimento de pena”. (eDOC 2, p. 200 – 205, grifei)



    No ponto, é importante rememorar as condições que pressupõem a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, dispositivo ora em debate, sendo quatro os requisitos para sua satisfação: i) ser o agente primário; ii) possuidor de bons antecedentes; iii) não se dedicar a atividades criminosas; e iv) não integrar organização criminosa.



    A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. 



    Embora a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena e de fixação de regime, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, denota-se que o juízo condenatório embasou sua afirmativa a partir de elementos probatórios hábeis para tanto, vide depoimento da própria acusada, além do envolvimento com coautor membro de organização criminosa.



    Nesse contexto, vê-se que foi fixado regime mais gravoso em virtude da quantidade da droga, 1621 porções de “crack” e cocaína (eDOC 2, p. 40), de acordo com o artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei de Drogas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC 161.482-AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    Ante o exposto, denego a ordem ao habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente